Tribunal: TJSP
Processo: 1003312-25.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566, do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação do registro do contrato, mas

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Tarifa de cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566, do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação do registro do contrato, mas não da tarifa de do avaliação do bem. Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação. Divisão recíproca dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760693
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003312-25.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada MARIA INES
CIRCUNCISÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-25.2018.8.26.0296 -Voto no 43451 - Silvio
2
VOTO No: 43451
APEL.No: 1003312-25.2018.8.26.0296
COMARCA: Jaguariúna
JUIZ 1a INSTÂNCIA:
Apte : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apdo : Maria Ines Circuncisão

Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Tarifa de
cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula
no 566, do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das
tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.
Incidência da tese firmada no julgamento do REsp
1578553/SP (Temas 958). Comprovação do registro do
contrato, mas não da tarifa de do avaliação do
bem. Seguro de proteção financeira REsp no 1639320/SP
(Tema 972). Ausência de demonstração de que fora
ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de
outra seguradora senão aquela indicada pela instituição
financeira. Necessidade de repetição, na forma simples, da
quantia
despendida
pelo
consumidor,
devidamente
atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros
legais, a contar da citação. Divisão recíproca dos ônus da
sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso a que se dá parcial provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 141/145, que julgou procedente o pedido inicial da ação proposta
para declarar a abusividade das cláusulas contratuais referentes a contratação de
seguro, tarifa de registro, cadastro e avaliação, condenando a instituição financeira à
restituir os valores referentes a tais tarifas, com correção monetária pela tabela
prática do tribunal desde o ajuizamento e juros desde a citação, bem como no
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 nos termos
do artigo 85 §8o, diante do irrisório proveito econômico da condenação e o trabalho
realizado pelo patrono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-25.2018.8.26.0296 -Voto no 43451 - Silvio
3
Sustenta a instituição financeira que a cobrança das tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem obedecem ao atual entendimento
jurisprudencial, sendo legítimas as cobranças, bem como do seguro de proteção
financeira que houve livre concordância da parte apelada, não havendo se falar sem
venda casada, devendo prevalecer o contrato existente entre as partes, com o que
requer o provimento do recurso com a inversão total dos ônus da sucumbência e
honorários advocatícios.

Recebido e processado sem resposta, subiram os autos.

É a suma do necessário.

O recurso comporta parcial provimento.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que são aplicáveis os
princípios do Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do
disposto no verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, o fato de se tratar de avença de adesão, por si só, não
tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das
vontades e da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do CDC).
Ora, para se caracterizar a abusividade da cobrança é
necessária a observação de critérios objetivos, tais como a prática consuetudinária do
mercado; os valores pactuados e a regulamentação da cobrança pelo Banco Central.
A questão relativa à tarifa de cadastro em contratos bancários
também foi consolidada, com repercussão geral, no julgamento dos recursos
especiais 1251331/RS e 1255573/RS, da relatoria da ministra Maria Isabel Gallotti,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-25.2018.8.26.0296 -Voto no 43451 - Silvio
4
por acórdãos transitados em julgado em 10/02/2014 e 29/11/2013, no sentido de que
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Observe-se, ainda, a propósito, o verbete da Súmula no 566 do
C. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Nesses termos, é válida a cobrança da tarifa de cadastro,
cobrada no início da relação contratual.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-25.2018.8.26.0296 -Voto no 43451 - Silvio
5
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).

Aplicando-se as teses acima exaradas, observa-se à fl. 35 a
juntada do certificado de registro do veículo, onde consta o registro de contrato, de
forma que não se pode falar em sua devolução.

No que tange à tarifa de “avaliação do bem”, não tem
pertinência a irresignação manifestada, posto que apesar do serviço cobrado no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-25.2018.8.26.0296 -Voto no 43451 - Silvio
6
de R$420,00, não restou comprovada a realização de tal avaliação, de modo que se
deve ser considerada nula a cláusula que estabeleceu tal tarifa.

Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003312-25.2018.8.26.0296 -Voto no 43451 - Silvio
7
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
2.a
seção,
julgado
em
12/12/18, DJe 17/12/18).

Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, uma vez não demonstrado pela instituição
financeira que, à autora, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra
seguradora senão aquela por ela indicada, não há que discutir a abusividade da
contratação.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para declarar a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato.
Destarte, no que tange aos encargos pagos indevidamente -
como acima explicitado, impõe-se sua repetição (artigo 884, do Código Civil), de
forma simples, devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação.
Com o provimento em parte do recurso interposto, de se
reconhecer a sucumbência recíproca, com a divisão em iguais partes das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica